Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717058-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO contra a decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (processo 0001429-43.1994.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de pagamento do débito remanescente e suspensão/cancelamento de leilão de imóvel bem de família. Relata que havia hasta pública designada quando apresentou o valor do débito e requereu o pagamento, o qual não foi aceito pela credora/agravada, que apresentou planilha de débitos atualizada em desconformidade com o contrato e conflitante com decisão judicial transitada em julgado. Aduz que o pedido foi então negado, mas o agravante/executado novamente demonstrou que não se tratou de tentativa de pagamento a menor e sim que a atualização do débito pela exequente é equivocada, pleiteando novamente o pagamento integral da dívida correta. Ressalta que o pedido foi indeferido, tendo o imóvel penhorado sido leiloado em 2a hasta pública, realizada em 13/05/2021. Alega que o presente recurso visa sanar injustiça social e violação legal, haja vista que sua pretensão de pagar a integralidade do débito baseia-se no contrato e em decisão judicial transitada em julgado, os quais contemplam a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária. Apresenta histórico do Processo de Execução n. 8455/93, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública, informando que pagou 8 (oito) das 30 (trinta) prestações pactuadas no instrumento contratual que embasa a execução ora em curso, na qual lhe está sendo exigido o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas quando somente restam 22 (vinte e duas) em aberto. Enfatiza que a conta está sendo corrigida pelo INPC, quando deveria ser mantida a atualização pela TR, conforme acórdão proferido nos Embargos do Devedor (Proc. n. 2002.01.1.077449-8), tendo a TERRACAP apresentado planilha do débito atualizada com o referido índice no ID 21004897, logo após o trânsito em julgado do acórdão. Acrescenta que, sem nenhuma razão para tanto, a credora passou a apresentar planilha de cálculo com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% desde o ajuizamento da demanda, razão porque o devedor/agravante apresentou petição nos autos originários, readequando os cálculos de acordo com o provimento judicial transitado em julgado. Salienta que o juiz considerou de forma equivocada que a matéria está preclusa, pois as questões relativas ao índice de atualização do débito são matérias de ordem pública e podem ser alegadas a qualquer tempo, devendo ainda considerar a observância à coisa julgada, sob pena de ofensa aos arts. 485, V, 502 e 503 do CPC e ao princípio da menor onerosidade. Entende, assim, que a decisão deve ser reformada, diante da incorreção dos cálculos apresentados pela TERRACAP, não podendo prevalecer a decisão que reconheceu o débito atualizado equivocadamente pelo INPC em R$ 3.269.541,47 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos). Aponta que deveria ser levado em consideração apenas 22 (vinte e duas) parcelas, com aplicação da TR como índice de correção monetária e juros a partir da citação, conforme art. 240 do CPC, declarando o agravante o interesse em quitar o débito, observadas essas condições, fixadas no julgado, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada. Registra que os cálculos de atualização do débito, de fevereiro/2021, foram emitidos pela área administrativa/gerência de cobrança da própria TERRACAP, com a aplicação dos índices contratualmente previstos (ID88217009), sendo que nos autos a empresa pública busca receber valor diverso do pactuado. Rememora o bem imóvel que fora adjudicado à TERRACAP no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), cujo valor não foi abatido do saldo devedor, o que representa atualmente o importe de R$ 523.241,08 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quarenta e um reais e oito centavos). E, de acordo com os cálculos que apresenta, afirma que o saldo devedor remanescente, considerando a planilha de ID 88217007 e os honorários advocatícios de 10% do valor do débito, é de R$ 596.966,71 (quinhentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos). Sustenta que o juízo, ao argumento da segurança jurídica, quer dar fim ao processo e cumprir meta, impedindo que o agravante discuta as questões relativas à arbitrariedade dos cálculos e causando o enriquecimento ilícito da credora. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese que não há preclusão sobre a discussão de correção monetária e juros. Ao final, indica a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, requerendo seja esse deferido para determinar o cancelamento dos efeitos da 2a hasta pública, bem como autorizar o imediato pagamento em juízo do débito remanescente demonstrado, no valor de R$ 596.966,71 (quinhentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), dando-se por satisfeita a obrigação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: i) determinar que a TERRACAP apresente os cálculos da forma como foi estabelecida na sentença de ID 21002163, utilizando o índice TR, subtraindo o valor do imóvel adjudicado, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação; ii) reconhecer a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pela TERRACAP na demanda originária e autorizar o imediato pagamento/depósito do valor remanescente para a quitação do débito, no valor de R$ 596.966,71 (quinhentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme demonstrado, bem como seja determinada a suspensão ou o imediato cancelamento dos efeitos da 2a hasta do leilão judicial que acometeu o imóvel bem de família do Agravante, ou, alternativamente, seja determinado a remessa dos autos para a apuração do exato quantum debeatur pela i. Contadoria Judicial, oportunizando ao agravante/executado o direito de quitação da dívida. Preparo regular no ID 25985658 e 25986465. É o relatório. DECIDO O presente recurso não tem como transpor a fase cognitiva. Com efeito, a discussão acerca da aplicação da Taxa Referencial – TR ou INPC como índice de correção monetária, bem como a atualização do imóvel já adjudicado à credora é objeto do Agravo de Instrumento n. 0713611-75.2021.8.07.0000, distribuído à minha relatoria, conforme certidão de ID 26013118, no qual o agravante, juntamente com sua mulher, pretendem seja a agravada compelida a incluí-los no Programa Terramais. Desse modo, não é lícito ao devedor, a cada nova manifestação nos autos de origem, revolver temas que foram objeto de impugnações anteriores e já se encontram há muito decidido ou aguardando o exame da segunda instância. No tocante à incidência de juros de mora desde a citação e o número de parcelas que efetivamente estão sendo cobradas, trata-se de matérias que estão acobertadas pelo manto da preclusão, seja pelo viés da preclusão consumativa, pois já exercido o contraditório pelo devedor sem que apresentasse tais pontos como matéria de defesa; seja pelo viés da preclusão lógica, haja vista que a TERRACAP, nos idos de 2016, explicitou o suposto erro na planilha quanto ao número de parcelas devidas (ID 21008596), sem qualquer irresignação posterior pelo devedor. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA.PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PARÂMETROS DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.REVISÃIMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. Ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa. Precedentes. 3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 4. Rever o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que os parâmetros fixados para fins de cálculo do valor da indenização atendem ao caráter sancionatório do ressarcimento ao erário no caso concreto, enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1905487/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISPRUDÊNCIA.SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 1770861/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública. 2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. 3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021) – grifo nosso Destarte, a matéria não pode ser constantemente revista pelo Judiciário, pois "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Nesse cenário, é de se ver que os julgados colacionados pelo agravante refletem situação em que houve necessidade de adequação dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública para adequação ao Tema 810/STF, cenário totalmente distinto ao da execução em curso na origem. De tudo quanto exposto e já submetido à minha apreciação, verifico que a linha de defesa adotada pelos devedores contraria os mais comezinhos princípios norteadores do processo civil, em especial a cooperação e a boa-fé para que se possa alcançar uma prestação jurisdicional justa e efetiva, em cumprimento ao preceito constitucional insculpido no art. 5o, LXXVIII, da CF. A meu ver, há evidente litigância de má-fé nessa conduta, pois, inaugurada a fase expropriatória da execução, o devedor vem tentando retardar de forma injustificada o andamento do processo ao valer-se de vários recursos para devolver ao tribunal matéria já apreciada, o que o sujeita às sanções estabelecidas na lei processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e aplico ao agravante a multa estabelecida no art. 81 do CPC, que fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, mais as cominações previstas no referido dispositivo. Intime-se. Expeça-se comunicação ao juízo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de maio de 2021 19:24:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator